Tribunal: TJSP
Processo: 1507244-79.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição inviável – Falsificação que não se mostra grosseira à percepção do homem comum – Falsidade documental atestada por laudo pericial – Ilicitude configurada – Conduta típica, que se amolda à prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal – Condenação e penas mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507244-79.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JULIANA
CATIUSA BARBOSA SALES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
2
VOTO no 2333
APELAÇÃO no 1507244-79.2019.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba 3a Vara Criminal
APELANTE: Juliana Catiusa Barbosa Sales
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Daniella Camberlingo Querobim
APELAÇÃO
Uso de documento falso
Autoria e
materialidade
comprovadas

Absolvição
inviável

Falsificação que não se mostra grosseira à percepção do
homem comum Falsidade documental atestada por laudo
pericial Ilicitude configurada Conduta típica, que se amolda
à prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal
Condenação e penas mantidas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
JULIANA CATIUSA BARBOSA SALES contra a sentença de fls. 124/127,
cujo relatório se adota, que a declarou incursa no art. 304 c.c. o art. 297,
caput, ambos do Código Penal, condenando-a à pena privativa de
liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no
valor unitário mínimo.
Inconformada, apela a ré (fls. 136/139) alegando,
em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
3
o decreto condenatório. Assevera que a sentença está embasada
exclusivamente nos depoimentos dos funcionários públicos estaduais que
participaram da ocorrência, o que é inconcebível. Ademais, tais
depoimentos devem ser analisados com extrema cautela, pois, além de
serem dissonantes e imprecisos não são imparciais. Adverte que havendo
dúvida deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Requer sua
absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Caso não seja este o entendimento, pleiteia o redimensionamento da pena
para que seja afastado o concurso formal, reconhecendo-se a prática de
crime único. Postula, ainda, a desclassificação do delito para o crime
previsto no art. 307, do Código Penal. Por fim, pede que seja fixado o
regime aberto para o início do cumprimento da pena, que a pena privativa
de liberdade seja substituída por restritiva de direitos e que seja aplicada a
suspensão condicional da pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 145/157).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 164/166).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 23 de maio de 2019,
por volta das 09h30min., no interior do estabelecimento prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
4
localizado na Avenida Doutor Antônio de Souza Neto, no 300, Jardim
Nova Aparecida, na Cidade e Comarca de Sorocaba, a ora apelante
Juliana Catiusa Barbosa Sales fez uso de documentos públicos falsos,
consistentes na carteira de identidade de registro geral no 55.049.143-0,
preenchido com os dados qualificativos de Taís Stefani Barbosa Alves,
mas contendo a fotografia da denunciada, bem como na Declaração de
União Estável entre Taís Stefani Barbosa Alves e Richard Rodrigues
Vieira, que foi assinada por Juliana, se fazendo passar por Taís.
A condenação da ré era mesmo de rigor.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
09), pelo laudo pericial (fls. 35/41), bem como pela prova oral produzida
nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre a apelante.
A ré não compareceu em Juízo para apresentar
sua versão dos fatos, tendo sido decretada sua revelia.
Por outro lado, a testemunha Jair Carlos Pereira
Junior, funcionário público estadual, relatou em Juízo que foi recebida uma
denúncia dando conta que uma visitante, de nome Juliana, tentaria entrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
5
no estabelecimento prisional com nome falso. Diante disto, foi efetuada
pesquisa nos prontuários dos presos e foi encontrado, em um deles, o nome
de uma visitante de nome Juliana Catiusa Barbosa Sales, em seguida,
iniciou-se uma pesquisa para verificar se o nome dela estava no rol de
visitas. Explicou que foi localizada uma visitante cujo nome cadastrado
constava como Tais Stéfani de Barbosa Sales, posteriormente, foi efetuado
o confronto de filiação das duas pessoas (Juliana e Tais) e se constatou que
coincidiam, diante disto, foi solicitado apoio de outra instituição, a qual
enviou ao estabelecimento prisional os nomes de três mulheres e suas
respectivas fotos, oportunidade em que foi constatado que os números de
RG não coincidiam, mas os nomes eram iguais. Ressaltou que a direção do
estabelecimento solicitou que, no dia da visita, chamasse pela moça para
fazer um confronto, diante disto, combinou com o funcionário Filipe que,
no momento em que a visitante mencionada chegasse, ele deveria chamá-
lo para que ambos fizessem todo o procedimento de entrada no
estabelecimento. Narrou que, próximo à portaria, na parte interna do
estabelecimento, o depoente a chamou a ré pelo nome verdadeiro, Juliana,
oportunidade em que ela atendeu prontamente e respondeu: “Pois não,
senhor”. Informou que perguntou a ela se o nome era Juliana mesmo,
momento em que ela respondeu que seu nome era Tais, diante disto,
informou a ela que já tinha conhecimento dos fatos e solicitou que ela o
acompanhasse para responder algumas perguntas, o que foi atendido por
ela. Mencionou que a ré confessou os fatos e informou que, por meio de
um site, ela conseguiu um contato de WhatsApp, o qual ela não informou,
tirou uma foto do documento dela, da foto dela e do documento da irmã

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
6
dela e enviou para a pessoa desse contato, a qual montou o espelho com
todos os dados da irmã e com a foto dela. Esclareceu que a ré estava
respondendo o mesmo processo do rapaz que estava preso, mas estava em
liberdade provisória, por isso ela tinha conhecimento de que não poderia
entrar na unidade. Relatou que, após os fatos, encaminhou a ré à Delegacia
de Polícia. Disse que viu o documento com os dados da irmã da ré e com a
foto dela. Afirmou que este não aparentava em hipótese alguma ser um
documento falso. Sustentou que não teve acesso ao documento original da
senhora Tais, irmã da ré. Ressaltou que também viu a declaração de união
estável, a qual constava o nome de Tais. Acrescentou que questionou a ré
acerca deste documento, oportunidade que ela respondeu que se tratava de
um documento simples, por isso as pessoas assinaram. Esclareceu que a ré
também apresentou tal documento na unidade. Narrou que a outra parte
que constava no documento da união estável se tratava do preso que a ré
iria visitar. Alegou que acredita que a ré tenha visitado o preso mencionado
na unidade duas ou três vezes.
A
testemunha
Filipi
da
Silva
Lamego,
funcionário público estadual, declarou, também em juízo, que estava
responsável pelo recebimento da documentação dos visitantes e fazer a
liberação das visitas. Afirmou que a ré lhe entregou o documento.
Esclareceu que havia sido orientado pelo funcionário Jair para permitir o
acesso da ré ao local, pois ele iria fazer a verificação da visita na parte
interna do estabelecimento, para evitar tumulto na parte externa. Sustentou
que em seguida Jair o chamou para acompanhar o restante da ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
7
Ressaltou que a ré apresentou um RG em nome de Tais. Narrou que houve
uma denúncia anônima de que Tais seria a irmã da ré. Alegou que foi
efetuada uma pesquisa e constatou que a ré respondia o mesmo processo
que o companheiro dela, só que em liberdade provisória. Mencionou que o
companheiro em questão se tratava do preso o qual ela estava tentando
visitar. Disse que ouviu a ré confessando os fatos ao funcionário Jair,
dizendo que encontrou um aplicativo no “Google” e que pagou a
importância de seiscentos reais para obter o documento falso. Afirmou que
ela informou que enviou uma foto do documento da senhora Tais e uma
foto dela, em seguida, recebeu o RG falsificado em sua casa, por meio do
Correio. Sustentou que viu o documento apresentado pela ré e que este era
muito bem feito, inclusive o papel era oficial. Ressaltou que a ré também
apresentou um documento de união estável para fazer o cadastro do rol de
visitas da unidade, pois se trata de documento obrigatório para tanto.
Narrou que não viu tal documento.
Vale a pena ressaltar que os depoimentos das
testemunhas se coadunam com as declarações da ré prestadas em sede
policial. Naquela oportunidade, a acusada relatou que fez um cadastro no
CDP local para visitar seu amigo Richard Rodrigues Vieira, o qual foi
preso junto com a declarante em 01 de abril de 2019. Declarou que foi
visitar Richard no CDP, porém estava portando um documento com a
qualificação de sua irmã, documento este que é falso. Informou que ficou
com dó do Richard, pois sabe que ele está muito sozinho no CDP e decidiu
fazer um documento falso depois que encontrou um aplicativo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
8
ensinava como fabricar um na internet. Disse que enviou uma foto sua
conforme a orientação do aplicativo da internet junto com a qualificação
de sua irmã, pois sabia que não poderia visitar Richard enquanto não
encerrasse seu processo. No entanto foi descoberta pelos funcionários do
CDP e acabou sendo detida. Ressaltou que quando foi presa por associação
foi liberada na custódia. Informou, ainda, que pagou R$ 600,00 para ter o
RG falso. Sobre o aplicativo, declarou que aparecem vários na tela do
computador e escolheu um deles e deu certo. Disse que deu continuidade
preenchendo os dados, mas não sabe dizer qual aplicativo seria, não tem
como informar. Sobre o valor, explicou que foi feito um depósito em uma
conta bancária, mas não dispõe dos dados porque jogou fora o papel com
as anotações.
Consigne-se que não existe impedimento para
que os depoimentos dos agentes públicos, que participaram da ocorrência,
sejam utilizados na fundamentação da decisão condenatória, conforme já
decidido pelo C. STJ: “Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas
Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
Por outro lado, a acusada não demonstrou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
9
funcionários públicos estaduais pudessem ter qualquer interesse em
prejudicá-la. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório dos
depoimentos das referidas testemunhas.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que a ré fez uso de documento falso, tanto que ela
própria admitiu isto em sede policial.
Quanto à falsidade documental, note-se que a
materialidade é induvidosa, em face do auto de exibição e apreensão (fls.
09) e do laudo de exame documentoscópico (fls. 35/41), tendo-se
concluído que a “Carteira de Identidade de Registro Geral no
55.049.143-0 (SP), 2a Via, de 'espelho' no B-782 040.684-3, em nome de
TAÍS STEFANI BARBOSA SALES
descrita no capítulo PEÇA DE
EXAME, É FALSA posto que a mesma NÃO apresenta as características
de confecção de seus similares insuspeitos quer quanto ao papel, quer
quanto à impressão” (fls. 39).
Ou seja, trata-se, inequivocamente, de falsidade
material.
Ademais, é certo que apenas a falsidade clara e
induvidosamente grosseira, ou seja, passível de ser prontamente constatada
pelo homem comum, leva à atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
10
Nesse ritmo, a orientação do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
ABSOLUTA
INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. CONDUTA
ATÍPICA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A falsificação
grosseira, notada pelo homem comum, afasta a tipicidade
do crime de uso de documento falso, por absoluta
ineficácia do meio empregado. 2. Precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas corpus concedido”
(HC 119.054/SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues,
Desembargador Convocado Do TJ/CE, Sexta Turma,
julgado em 04/03/2010, DJe 29/03/2010).
“PENAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. 1. GROSSEIRA A
FALSIFICAÇÃO, INCAPAZ DE ILUDIR O HOMEM
COMUM, NÃO É PASSIVEL DE CONSTITUIR
MATERIAL
DO
"FALSUM"
NECESSARIO
A
CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CP - ART. 340. 2.
RECURSO NÃO CONHECIDO” (REsp 28.360/SP, Rel.
Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em
17/05/1995, DJ 12/06/1995, p. 17636)”.
No caso dos autos, não se pode dizer que a
falsificação era grosseira aos olhos do “homem comum”. Isto tanto é
verdade que ambos os funcionários públicos afirmaram em seus
depoimentos que o documento apresentado pela ré não aparentava ser
falsificado.
Repita-se que, segundo o laudo pericial, o RG
não apresentava as características de confecção de seus similares
insuspeitos (quer quanto ao papel, quer quanto à impressão). Com efeito,
constou do laudo que “No decurso de seus trabalhos e sempre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
11
necessário, o infra-assinado fez uso de adequado aparelhamento óptico”
(fls. 38).
Tratou-se, pois de falsificação verificada por
meio de análise técnica dos elementos de segurança necessários.
E, deveras, não se pode exigir que as falsificações
contenham todos os elementos e características técnicas dos documentos e
objetos falsificados. Mesmo porque, se isto realmente ocorresse, não
existiria, em última análise, diferença entre o documento falso e o
verdadeiro.
Por outro lado, está evidenciado que só se
constatou a falsificação do documento porque o funcionário público
estadual Jair Carlos Pereira Junior recebeu denúncia anônima dando conta
de que uma visitante de nome Juliana tentaria entrar no estabelecimento
prisional com nome falso. A partir daí referido funcionário fez um trabalho
de pesquisa no prontuário de visitantes do presídio e encontrou o nome da
irmã da ré (pois tinham os mesmos sobrenomes). Ato contínuo, pediu
apoio aos órgãos oficiais e recebeu as cópias dos RGs de três mulheres e
suas respectivas fotos, oportunidade em que foi constatado que os números
de RG não coincidiam, mas os nomes eram iguais. Assim, no dia da visita,
quando Juliana apresentou o RG falsificado, pode-se constatar que o
documento não era legítimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
12
Ou seja, os próprios funcionários públicos do
estabelecimento
prisional
consideraram
necessária
a
adoção
de
procedimentos específicos para obterem certeza da falsidade, o que, por
óbvio, não estaria ao alcance de pessoa comum do povo. Nesse ritmo,
como já visto, realizaram diligências para tanto. Houve, enfim, uma
sequência de procedimentos para se alcançar, finalmente, a convicção
sobre a falsidade.
Ademais, é evidente que a ré realmente exibiu o
documento falso na entrada do presídio, pois, do contrário, seria
impossível que os agentes públicos houvessem percebido a falsidade e
efetuado a prisão em flagrante.
Além disto é entendimento uníssono em nossos
tribunais que o mero ato de portar documento falso já configura o crime
tipificado no artigo 304 do código Penal. É possível inferir o dolo de
utilização do documento para obter determinada vantagem pelo simples ato
do porte.
Não há que se falar, pois, em desclassificação da
conduta para o delito previsto no artigo 307, do Código Penal.
Vale a pena trazer à baila a jurisprudência
colacionada pelo representante do Ministério Público de primeiro grau a
este respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
13
“[...] é pacífico o entendimento neste Superior Tribunal
de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito
tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se
com a utilização ou apresentação do documento falso,
não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé
pública
nem
a
terceiros”
(AgInt
no
AREsp
1.229.949/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
06/03/2018, DJe 14/03/2018) Grifei.
“RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FALSA
IDENTIDADE.
DESCABIMENTO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Hipótese em que o réu fez uso de
documento falso (carteira de identidade) perante a
autoridade policial para evitar sua prisão, por se tratar
de foragido do sistema carcerário. 2. A teor do art. 304
do Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos
papéis falsificados e alterados, a que se referem os arts.
297 e 302, comete o crime de uso de documento falso [...]'
(HC n. 287.350/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/12/2014). 3. A
efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o
enquadramento da conduta no tipo penal de falsa
identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que
tem caráter subsidiário. 4. Recurso provido” (REsp
1710259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018) Grifei.
Guilherme de Souza Nucci anota, em seu Código
Penal Comentado (Revista dos Tribunais, 13a edição, 2013, nota 145 ao
artigo 304, pág. 1149), o entendimento do STJ, segundo o qual “reiterada
é a jurisprudência desta corte e do STF no sentido de que há crime de uso
de documento falso ainda quando o agente o exibe para sua identificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
14
em virtude de exigência por parte da autoridade policial” (REsp no.
193.210 DF, rel. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, 20.07.1999, v.u.)
Grifei.
De igual feição a jurisprudência reiterada desta
Corte Paulista:
“Com efeito e por outro lado, a despeito de vozes em contrário,
perfilho o entendimento da Doutrina majoritária, no sentido de que
o simples porte da Carteira Nacional de Habilitação falsa já
caracteriza o delito de uso de documento falso, previsto no art. 304,
do Código Penal, tendo em vista a obrigação legal da sua exibição
à autoridade de trânsito a qualquer momento, caso assim exigido,
conforme consta no art. 162, do Código de Trânsito Brasileiro” (AP
no 0007379-51.2014.8.26.0050, Des. Rel. Airton Vieira, j. em
10/12/2015) Grifei.
“APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento público falso. Artigo
297, 'caput', combinado com o artigo 304, ambos do Código Penal.
Carteira Nacional de Habilitação. Absolvição. Impossibilidade.
Atipicidade da conduta por ausência de dolo. Inocorrência. Acusado
que
detinha
pleno
conhecimento
da
irregularidade
e
reprovabilidade de sua conduta. Demais disso, o simples porte do
documento configura o delito, sendo irrelevante a intenção de usá-
lo. Condenação mantida. RECURSO IMPROVIDO" (AP no
0004927-71.2008.8.26.0408,
Rel.
Des.
Silmar
Fernandes
j.
28.02.2013) Grifei;
“USO DE DOCUMENTO FALSO. Conduta de portar carteira de
habilitação e CRLV falsos, dentro do veículo. Absolvição por
insuficiência probatória. Insurgência do réu, pretendendo a
mudança do fundamento absolutório, para que se reconheça a
inexistência do fato, pois o réu não teria feito uso dos documentos,
mas eles teriam sido encontrados por policiais. Inadmissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
15
Posicionamento desta C. Câmara no sentido de que o mero porte de
documento falso para, quando eventualmente solicitado, se
identificar, já caracteriza a figura delitiva do art. 304 do Código
Penal. Caso em que o réu não deveria ter sido absolvido. Fato
delitivo que existiu. Impossibilidade de mudanças no fundamento
absolutório. Apelo desprovido" (AP no 0010879-89.2009.8.26.0248
16a C. Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo j. 18.06.2013) Grifei;

O fato, enfim, é típico, subsumindo-se à figura do
artigo 304 do Código Penal: “fazer uso de qualquer dos papéis falsificados
ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”. No caso, a remessa é ao
art. 297: “falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar
documento público verdadeiro”.
Demonstrado, enfim, que a denunciada optou,
voluntariamente, por fazer uso do documento falso que ela própria admitiu
haver obtido em circunstâncias indicativas desta falsidade, a condenação
era de rigor, pois embasada em uma somatória de elementos extraídos,
com pertinência, do contexto probatório.
Nesse sentido o entendimento desta Corte:
“USO DE DOCUMENTO FALSO (CRLV) - Pretensão de
absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade -
Circunstâncias do delito que demonstram que o réu tinha ciência de
que o documento era falso - Pena e regime prisional fixados com
critério e corretamente
Apelo desprovido” (Ap. no 0000139-
97.2010.8.26.0099, Des. Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. em
30/07/2015).
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
16
descrita na denúncia, passando-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, a Juíza
sentenciante majorou a pena-base na proporção de 1/6 (um sexto), ou seja,
fixou-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11
(onze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo. Ressaltou que o
aumento se deu neste montante “face aos maus antecedentes da ré” (fls.
126). Deveras, está comprovado pela certidão de fls. 68/70 que a réu
possui condenação por fato anterior aos aqui analisados e com trânsito em
julgado anterior à prolação da sentença, portanto, o aumento da pena-base
era realmente cabível.
Na segunda etapa, não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem observadas.
Por fim, na terceira fase, observou que não há
causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.
Importante ressaltar que, diferentemente do
alegado pela Defesa, a Juíza de origem não considerou haver concurso
formal de crimes no caso dos autos. Deixou claro que “não há que se falar
em concurso formal de crimes, tendo em vista que os dois documentos
falsificados foram utilizados no mesmo contexto fático e com finalidade
única, consistente em lograr êxito em visitar o detento” (fls. 126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
17
Neste contexto a sanção final da ré permanece
estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11
(onze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos em virtude do não preenchimento
dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, pois a medida não se revela
suficiente diante de conduta social e personalidade da apelante.
Como bem ressaltou a Juíza sentenciante, “a ré
não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, pois que vai de
encontro ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal” (fls. 126).
Deveras, está demonstrado que a ré possui
personalidade voltada para o crime, a qual não pode ser desconsiderada,
portanto incabível a substituição da pena.
Vale lembrar que o julgador deve analisar se a
substituição atenderá tanto a condenada como a sociedade, uma vez que a
“pena restritiva de direitos não quer significar impunidade ou mesmo
descaso para com a proteção dos bens jurídicos mais importantes
tutelados pelo Direito Penal. A pena, como diz a última parte do caput do
art. 59 do Código Penal, deve ser necessária e suficiente para a
reprovação e a prevenção do crime. Para que o sentenciado seja
beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507244-79.2019.8.26.0602 -Voto no 2333
18
restritiva de direitos, é indispensável o preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do Código Penal (Precedentes)
(STJ, HC 104.184/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 2/2/2009)”
(Rogério Greco, Código Penal: comentado, 12 ed., Niterói, RJ: Impetus,
2018).
Por fim, não há que se falar em suspensão
condicional da pena, nem tampouco em regime inicial diverso do
semiaberto, uma vez que a acusada possui maus antecedentes. Ou seja, ela
não preenche os requisitos necessários para ser agraciada com sursis (art.
77, caput, do Código Penal) e, demonstra periculosidade de forma a não
autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o,
do Código Penal).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora